Tribunal: STF
Processo: HC 222630
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Furto qualificado tentado. Posse irregular de munição Dosimetria da pena. Regime inicial. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 753.979, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau de jurisdição, à pena de 04 anos, 03 meses e 06 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 155-§1º e 4º-I e IV, c/c o 14-II do Código Penal, e à pena de 02 anos, 01 mês e 18 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/03. Na sequência, o Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação defensiva, para reduzir a pena ao patamar de 03 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, quanto ao crime de furto qualificado, e 02 anos de detenção, no que se refere ao crime de posse irregular de munição. 



3. Neste habeas corpus, a parte impetrante requer a concessão da ordem, a fim de “a) Aplicar regime diverso do fechado b) Aplicar a redutora prevista no Artigo 14 item II do Código Penal, no máximo legal. c) Aplicar o § 3º do Artigo 44 do Código Penal”.



4. Decido.



5. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



6. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito discutida na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



7. Ainda do ponto de vista processual, ressalto que as alegações da defesa não foram sequer analisadas pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância. 



8. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



9. As peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar que o paciente é multirreincidente. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão estadual:



    [...] 



    II - Réu ADRIANO: 



    Crime de furto: 



    Pena-base fixada em 1/2 acima do piso, pela presença de duas qualificadoras, servindo uma delas como circunstância judicial desfavorável, e porque o acusado registra cinco condenações definitivas, duas delas utilizadas como caracterizadoras de maus antecedentes (Processos 0005498-86.2006.8.26.0125, da Comarca de Capivari e 0009457-50.2010.8.26.0602, da 2ª Vara Criminal de Sorocaba). 



    Na segunda fase, como visto, não houve reconhecimento da confissão, em razão da multirreincidência do réu, caracterizada por três condenações definitivas, todas por crime de furto (Processos 0003422-98.2012.8.26.0248, da 1ª Vara Criminal de Indaiatuba; 0000182-41.2017.8.26.0567, da 4ª Vara Criminal de Sorocaba e 0047752-62.2011.8.26.0602, da 3ª Vara Criminal de Sorocaba). 



    No entanto, muito embora tenha havido confissão parcial, com a tentativa do acusado de amenizar sua responsabilidade, houve de fato confissão, de modo seu reconhecimento é de rigor, não para sua compensação integral com a agravante da reincidência, que é múltipla e específica, mas para parcial compensação. 



    Assim, levando-se em conta que são três condenações pretéritas, todas por crime de furto, a gerar os efeitos da agravante, reduz-se o acréscimo para 1/3. 



    Em seguida, as penas foram acrescidas de 1/3 pela causa de aumento do repouso noturno e reduzidas de 1/3 pela tentativa, índice adequado e que fica mantida, como acima fundamentado. 



    Assim, ficam as penas definitivamente fixadas em 03 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão e 17 dias-multa.



    A quantidade da pena, os maus antecedentes e a multirreincidência do acusado justificaram a escolha do regime fechado para início do cumprimento da pena, ressaltando-se que a lei diz que o juiz deve estabelecer o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime (CP, art. 59, III). 



    Crime de posse irregular de munição de uso permitido:



    Pena-base fixada em 1/3 acima do mínimo legal, pelos maus antecedentes do acusado (Processos 0005498-86.2006.8.26.0125, da Comarca de Capivari e 0009457-50.2010.8.26.0602, da 2ª Vara Criminal de Sorocaba).



    Na segunda fase, as penas foram aumentadas de 3/5 pela reincidência, índice que se reduz para 1/2, considerando que para o delito aqui tratado a reincidência não é específica (Processos 0003422-98.2012.8.26.0248, da 1ª Vara Criminal de Indaiatuba; 0000182-41.2017.8.26.0567, da 4ª Vara Criminal de Sorocaba e 0047752-62.2011.8.26.0602, da 3ª Vara Criminal de Sorocaba). 



    Assim, ficam as penas fixadas em 02 anos de detenção e 19 dias-multa. 



    A quantidade da pena, os maus antecedentes e a multirreincidência do acusado justificaram a escolha do regime semiaberto para início do cumprimento da pena, ressaltando-se que a lei diz que o juiz deve estabelecer o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime (CP, art. 59, III).



10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 30 de novembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                                  Relator